Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725327-90.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE CABÍVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA E CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITOS DESCABIDAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA PENA PECUNÁRIA. 1.1. In casu, a juntada do mencionado documento ocorreu antes do oferecimento das alegações finais, isto é, teve a Defesa ciência das informações constantes nos laudos e oportunidade para manifestar-se, contrapondo as razões pelas quais a prova não poderia ser prestigiada pela magistrada a quo. Vale dizer, não se verifica o aventado cerceamento de defesa diante da juntada do relatório indiciário em questão, após a fase do art. 402 do CPP, já que foram devidamente observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 1.2. Seguindo a inteligência do artigo 563 do CPP, do qual se extrai o princípio do pas de nullité sans grief, não há como se declarar a nulidade do ato, conforme alegado pelo recorrente, porquanto inexiste qualquer evidência concreta que demonstre violação aos direitos de defesa dos réus. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de presunção de veracidade e merecem credibilidade, na medida em que não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente à parte apelante a prática de crimes, mormente quando estiver em consonância com todas as demais provas colhidas nos autos. 3. No caso, os elementos probatórios produzidos em ambas as fases são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos litigiosos, inviabilizando-se, pois, a incidência dos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência ao caso em exame. Logo, não há que se falar em absolvição dos réus, nos moldes do artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, nem em desclassificação do crime de roubo para o de recepção. 4. Uma vez configurado o emprego de arma de fogo no crime de roubo, conforme prova oral colhida nos autos, não há óbice legal quanto à incidência da majorante prevista no art. 157, §2-A, I, do CP, mesmo que a arma não tenha sido apreendida ou que não tenha sido feito laudo pericial para comprovar a potencialidade lesiva do armamento. 5. Não há que se falar em bis in idem quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência são fundamentadas em condenações distintas. 6. “Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena”, conforme precedente. 7. O critério de fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade na dosimetria por esse Tribunal de Justiça. 8. O regime inicial de cumprimento da pena superior a 8 anos é o fechado por imposição legal, mormente em se tratando de réu reincidente e possuidor de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, quando não atendidas as diretrizes estabelecidas pelo art. 44 do CP. 10. “O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal e de aplicação cogente, razão pela qual é inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei e de violação ao princípio da legalidade”, consoante precedente. 11. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”, nos moldes da súmula no 26 do TJDFT. 12. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada; apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por violação ao princípio do devido processo legal, em razão da juntada extemporânea do relatório de ID 125056262, que não teria sido submetido ao crivo do contraditório; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que o incremento de pena-base deve equivaler a um sexto da pena mínima prevista no preceito secundário, para cada circunstância judicial desfavorável. Aduz que não há fundamentação apta a justificar o aumento acima da aludida fração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do CPP. Em primeiro lugar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nesse cenário, não verifico nas razões recursais do réu GABRIEL de que forma a juntada do laudo em referência, após a realização da audiência de instrução, tenha prejudicado, concreta e categoricamente, o seu direito de defesa ou de qualquer outro réu.” (ID 41496369), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A condenação decorreu de livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, com reforço dos elementos informativos colhidos na investigação, situação que não ofende ao disposto no art. 155 do CPP.” (AgRg no REsp n. 1.943.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à aventada violação ao artigo 59 do CP, porquanto “incidem os óbices das Súmulas n. 282/STF e 356/STF, uma vez que a questão, a teor dos dispositivos tidos por violados, não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.” (AgInt no AREsp n. 2.152.278/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009